Tribunal: TJSP
Processo: 1040090-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de seguro. Transporte de coisas. Carga roubada. Recusa na indenização. Competência preferencial das Câmaras que integram a Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal, nos termos do artigo 5o, inciso II, item I, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido.